Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. EXCEPCIONALIDADE NAO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora a definição da natureza alimentar de honorários advocatícios (o que permitiria, em tese, incidência de penhora de valores previstos no art. 833, IV do CPC), o certo é que a renda mensal da agravada é pouco superior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), do que decorre a inviabilidade de reforma da decisão agravada.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.